Tribunal: TJSP
Processo: 0030079-19.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de veículo. Cumprimento definitivo de sentença. Sentença que reconhece a quitação em nome da seguradora coexecutada. Inconformismo da parte autora. Alegada regularidade de intimação do patrono da executada. Rejeição. Violação da regra do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Entretanto a executada não arguiu em primeira oportunidade o vício de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de veículo. Cumprimento definitivo de sentença. Sentença que reconhece a quitação em nome da seguradora coexecutada. Inconformismo da parte autora. Alegada regularidade de intimação do patrono da executada. Rejeição. Violação da regra do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Entretanto a executada não arguiu em primeira oportunidade o vício de intimação. Artigo 278 do Código de Processo Civil. Preclusão reconhecida. Nulidade guardada (nulidade de algibeira). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Validade da intimação da executada. Cumprimento de sentença que deve prosseguir, na forma do artigo 523, 1o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.